Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇAO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL PERMISSIVA. IRRELEVÂNCIA.
1. O artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 estabelece que: "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou."
2. Ao contrário do pagamento dos honorários sucumbenciais, que ocorre mediante expedição de RPV ou Precatório, o pagamento da verba contratual ajustada com o cliente somente pode ocorrer, conforme regramento legal, por destaque direto no crédito a que tem direito o exequente (credor do executado).
3 Irrelevante a existência de disposição contratual que autoriza o pagamento dos honorários advocatícios avençados, por destacamento, mediante RPV, pois em claro confronto com o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 e sem qualquer previsão no sistema constitucional que rege o pagamento das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100 e ss).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.